Tribunal: TJSP
Processo: 0014749-77.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – Servidores públicos estaduais – Adicional de insalubridade baseado no valor do salário mínimo, conforme disposto na LCE no 432/85 – Congelamento dos valores do tal adicional vinculado ao salário mínimo, ante a Súmula Vinculante no 04 – Pedido de descongelamento dos referidos valores e pagamento dos atrasados com

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso Especial e Recurso Extraordinário – Juízo de retratação – Servidores públicos estaduais – Adicional de insalubridade baseado no valor do salário mínimo, conforme disposto na LCE no 432/85 – Congelamento dos valores do tal adicional vinculado ao salário mínimo, ante a Súmula Vinculante no 04 – Pedido de descongelamento dos referidos valores e pagamento dos atrasados com correção monetária e juros de mora – Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) – Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF, no tema 810, RE 870.947/SE – DECISÃO RETRATADA, para retificar a solução do recurso, com provimento em parte do apelo da Municipalidade e do reexame necessário, e, assim, determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.